Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. PESSOA COM TRANSTORNO NO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. MONITOR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. INCABÍVEL . UNIDADE ESCOLAR. PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA.
1. O ordenamento jurídico pátrio busca assegurar que haja efetividade na proteção especial aos portadores de necessidades especiais, inclusive, no que se refere ao fornecimento de atendimento educacional especializado, buscando-se, desse modo, garantir que os alunos portadores de necessidades especiais tenham acesso a uma educação inclusiva.
2. No caso dos autos, diante da ausência de indicação médica quanto à necessidade de o autor ser acompanhado por monitor exclusivo, com a descrição das possíveis benesses ao desempenho acadêmico e social do infante, incabível obrigar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar ao autor o monitor exclusivo pleiteado.
3. A disponibilização de monitor exclusivo se reserva aos casos em que o aluno apresenta dificuldades quanto à locomoção, à promoção da higiene pessoal ou à própria alimentação, de forma que, inexistindo indicação médica de monitor para auxiliar o aluno nessas atividades, não há que se cogitar na disponibilização do profissional.
4. Evidenciado que, nos autos, existe a comprovação de que o DISTRITO FEDERAL tem se empenhado em fornecer ao aluno com transtorno do espectro autista o monitor não exclusivo, de forma a garantir a assistência adequada, incabível condená-lo nesse sentido.
5. Apelação conhecida e desprovida.